Tribunal: STF
Processo: Rcl 60080
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PESSOA JURÍDICA. ADPF Nº 324/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Vale S.A., contra acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, no processo nº 0001037-62.2020.5.17.0002, por meio do qual teria sido inobservado o que decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF. 
 
 2.	A reclamante narra que, na origem, trata-se de ação trabalhista, proposta pelo ora beneficiário, Cloves José Kelher, pugnando pelo reconhecimento de vínculo empregatício. Informa que os pedidos iniciais foram julgados procedentes pelo Juízo de piso. Relata que a sentença foi confirmada em sede de recurso ordinário. Noticia a interposição de recurso de revista, cujo juízo de admissibilidade encontra-se pendente de apreciação.
 
 3.	Sustenta que, o Tribunal reclamado, ao entender pela existência de fraude na contratação da pessoa jurídica do trabalhador, afrontou o que decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Diz da necessidade de garantia da autoridade da decisão do STF.
 
 4.	Requer o deferimento de medida cautelar, para suspender o trâmite do processo de origem, até decisão final desta reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido, para cassar o ato reclamado.
 
 5.	A parte beneficiária, Cloves José Kelher, em sua contestação, impugna o valor atribuído à reclamação, sustenta inexistir aderência estrita entre o caso reclamado e o paradigma apontado como violado. Alega litigância de má-fé da parte reclamante. Diz ausentes os requisitos da tutela de urgência. Requer o benefício da gratuidade da justiça. Pleiteia prioridade de tramitação do presente processo
 
 6.	O Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região prestou as informações. Relata acerca do trâmite do processo de origem e suas respectivas decisões. Assevera que o reconhecimento do vínculo empregatício se deu em razão do preenchimento dos requisitos previstos no art. 3º da CLT, em especial a não eventualidade, a onerosidade e a subordinação. Diz que, no presente caso, trata-se de verdadeiro sucedâneo recursal (e-doc. 34).
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
 7.	 De início, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte beneficiária. 

 8.	Quanto ao valor atribuído à causa, observo que a reclamação tem caráter autônomo, conferindo-lhe valor econômico também autônomo em relação ao ato reclamado. Nesse sentido:

RECLAMAÇÃO – VALOR DA CAUSA. O critério a orientar a atribuição do valor à causa, considerados os estritos contornos da reclamação constitucional, não guarda relação com o utilizado no processo em que proferido o ato reclamado. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Descabe a fixação dos honorários recursais previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, quando se tratar de recurso formalizado no curso de processo cujo rito os exclua.
(Rcl 27984 AgR-segundo, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 05-11-2019, p. 20-11-2019)

 9.	Portanto, nada a acolher, no ponto.

 10.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 11.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 12.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 13.	Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
 14.	Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas nos seguintes julgamentos: na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725).
 
 15.	Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:
 
 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
 16.	No Tema RG nº 725, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação:
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”
 
 17.	Com efeito, no julgamento dos referidos paradigmas ditos como afrontados, este Supremo Tribunal Federal considerou lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, de meio ou finalística.
 
 18.	Em casos como o presente, envolvendo contrato de natureza civil de prestação de serviço, inclusive, alcançando substanciais valores a título de contraprestação, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.
 
 19.	Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.
 
 20.	No caso em tela, porém, a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 8, p. 6-13):
 
“(...) 2.4.1. RECURSO DA RECLAMADA 
2.4.1.1. VÍNCULO EMPREGATÍCIO 
A sentença reconheceu o vínculo empregatício do autor diretamente com a primeira reclamada - VALE, aos seguintes fundamentos:
(...)
Vejamos.
Conforme narrativa da inicial, o autor laborou através de empresas terceirizadas em prol da VALE e também como empregado com contrato assinado para a segunda ré.
A prova testemunhal demonstra que na relação de trabalho desenvolvida pelo obreiro estava presente a subordinação à VALE. Em vários trechos dos depoimentos colhidos das testemunhas apregoa-se que havia uma relação direta de subordinação entre o autor e o corpo empregado da primeira reclamada, fosse na coordenação do projeto, ou na satisfação acerca de horários de trabalho, o autor prestava-se diretamente à VALE, sem qualquer ingerência da terceirizada.
E esta prática se manteve diante dos sucessivos contratos formalizados entre a VALE e as terceirizadas, ou seja, mudava a empresa terceirizada mas o reclamante permanecia prestando serviços nos mesmos moldes realizados para a empresa anterior. Isto acontecia por interesse da própria VALE, que indicava o reclamante para que ele permanecesse prestando serviços quando vinha a nova empresa terceirizada. Tudo isto ficou muito claro com a oitiva das testemunhas.
Da acurada análise dos autos, chega-se à inarredável conclusão de que, ao tempo em que prestou serviços por intermédio dos contratos de terceirização firmados pela VALE, o reclamante laborava no contexto típico de um empregado da VALE, cuja situação fática contava com a presença dos elementos do art. 3º da CLT.
Da mesma forma em relação ao período em que prestou serviços por intermédio da segunda reclamada, o autor era empregado da primeira reclamada, embora esta tenha tentado mascarar a relação empregatícia contratando o trabalhador por intermédio de pessoa jurídica. 
O reclamante foi vítima da perniciosa fraude denominada "pejotização", por meio da qual a empresa força os seus empregados a constituírem uma pessoa jurídica e lhe prestarem serviços como se pessoas jurídicas fossem, tudo no intuito de se ver livre dos encargos trabalhistas. 
De todo o exposto, depreende-se que é inafastável a conclusão de que o autor, por todo o período de prestação de serviços, laborou para a reclamada com pessoalidade, onerosidade, não-eventualidade e subordinação jurídica, satisfazendo, portanto, todos os pressupostos caracterizadores da relação empregatícia (art. 3º da CLT). 
De igual modo, tem-se por provado à saciedade que a primeira reclamada tentou mascarar a relação empregatícia, servindo-se da fraude mediante empresa interposta e também daquela conhecida como "pejotização", isto é, no intuito pernicioso de livrar-se dos encargos trabalhistas. 
No entanto, tais práticas são irremediavelmente eivadas de nulidade, na forma do art. 9º da CLT, que apregoa serem "nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação".
A par da proibição do art. 9º da CLT, cumpre recordar que o Direito do Trabalho está jungido ao princípio da primazia da realidade sobre as formas, ou seja, as relações jurídico-laborais se definem pela situação de fato, pela maneira como foi realizada a prestação de serviços, desimportando o nome ou a forma que lhes foram atribuídos pelas partes. 
Cuida-se de normas jurídicas cogentes, não passíveis de serem afastadas por livre vontade das partes. 
Afinal, dada a imperatividade das regras trabalhistas, o empregado, qualquer que seja sua condição intelectual ou econômica, não pode despojar-se, por sua simples manifestação de vontade, das vantagens e proteções que lhe asseguram a ordem jurídica e o contrato. Ora, se mesmo por livre e espontânea vontade o empregado não pode renunciar aos direitos trabalhistas que o ordenamento prevê, com muito mais razão tal renúncia não será aceita quando comprovado que esse ato de despojamento foi fruto unicamente do propósito censurável do empregador de furtar-se à aplicação da lei. 
Com efeito, "é sabido que muitas vezes a prestação de trabalho subordinado está encoberta por meio de contratos de Direito Civil ou Comercial. Compete ao intérprete, quando chamado a se pronunciar sobre o caso concreto, retirar essa roupagem, e atribuir-lhe o enquadramento adequado, nos moldes traçados pelo art. 2º e 3º da CLT" (BARROS, Alice Monteiro. Curso de Direito do Trabalho. 2.ed. São Paulo: LTr, 2006, p. 174). 
Portanto, o quadro fático comprova a existência de fraude à legislação trabalhista, na medida em que o reclamante foi inserido no processo produtivo da atividade econômica da reclamada, mediante prestação pessoal de serviço, como pessoa física, desempenhando atividades necessárias à consecução do empreendimento empresarial, por meio de terceirização e de interposta pessoa jurídica. 
Evidencia-se o vínculo de emprego quando mascarado por suposto contrato de prestação de serviços entre o empregador e pessoa jurídica constituída exclusivamente para intermediar a relação de trabalho, configurando o fenômeno chamado de "pejotização", e presente ainda a subordinação estrutural, que se caracteriza pela inserção do trabalhador na dinâmica da atividade econômica da empresa 
Ante o conjunto probatório e atento à primazia da realidade, mantenho a conclusão exarada pelo Juízo de origem quanto ao reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes.
Nego provimento.”
 
 21.	Em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de contratação por vínculo de natureza civil de prestação de serviços. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes, sendo que os julgados desta Suprema Corte implicam, também, incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos de natureza contratual como aquela estabelecida na causa matriz.
 
 22.	Desse modo, mesmo que tenham ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com a alegada subordinação, fato é que os abusos perpetrados na relação devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum. Por conseguinte, a desconsideração de direitos não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis.
 
 23.	Portanto, entendo que o reconhecimento da relação de emprego se deu em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Em casos análogos, envolvendo a prestação de serviços por meio de “pejotização”, assim tem decidido esta Suprema Corte:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. PEJOTIZAÇÃO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO.
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de prestação de serviços, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista.
2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.
3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”
(Rcl nº 62.470-AgR/BA, Rel. Min. Cristiano Zanin, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 24/10/2023, p. 07/11/2023; grifos acrescidos).
 
“Agravos Regimentais na Reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. “Pejotização”. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 4. Reclamação julgada procedente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravos regimentais não providos.”
(Rcl nº 59.120-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/10/2023, p. 06/10/2023).
 
 24.	Reforço que, na decisão desta Corte proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, apontada como paradigma, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com este entendimento.
 
 25.	Ressalto que os contratos comerciais em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.
 
 26.	Em acréscimo, trago à lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:
 
“(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação.
14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa. (...).” (grifos nossos).
 
 27.	No mesmo sentido, transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:
 
“Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 
Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.”
(Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023).
 
 28.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outra seja proferida com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 5 de março de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator